Tribunal: TJPA
Processo: 0011540-24.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011540-24.2018.8.14.0107

APELANTE: JORGE ARAUJO CHAVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos e fins de prequestionamento, opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que declarou inexistente a relação contratual entre as partes, condenou o embargante à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante alega omissões referentes à necessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro, à modulação dos efeitos temporais da penalidade conforme o EAREsp nº 676.608/RS, e à consideração de engano justificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a aplicação da repetição do indébito em dobro; (ii) se houve omissão no reconhecimento da modulação dos efeitos temporais das decisões com base no EAREsp nº 676.608/RS; e (iii) se o engano justificável alegado pelo embargante foi devidamente apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que, em relações de consumo, a penalidade da repetição do indébito em dobro pode prescindir da comprovação de má-fé, desde que constatada a violação da boa-fé objetiva. Tal entendimento está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, não havendo omissão quanto ao tema.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos temporais da repetição do indébito em dobro, que deve ser aplicada somente às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme fixado no EAREsp nº 676.608/RS e em precedentes correlatos do STJ.

Quanto ao engano justificável, o acórdão embargado expressamente reconheceu a ausência de comprovação de legitimidade nos descontos realizados, afastando tal hipótese. Não se verifica omissão ou necessidade de esclarecimento adicional sobre este ponto.

Dada a relevância das omissões alegadas e a efetiva existência de uma delas, não se caracteriza o caráter manifestamente protelatório dos embargos, afastando-se a aplicação de multa com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, exclusivamente para sanar omissão relativa à modulação dos efeitos temporais da repetição do indébito em dobro, aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

A devolução em dobro do indébito em relações de consumo independe de comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva.

A modulação dos efeitos temporais da penalidade da repetição do indébito em dobro é aplicável somente a cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme fixado no EAREsp nº 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 895.620/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 04.04.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos modificativos e fins de prequestionamento, interpostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado. O referido acórdão reformou a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, condenar o embargante à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00

.

Nas razões recursais, o embargante alega:
(i)
omissão
no acórdão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC e em precedentes do STJ;
(ii) aplicação equivocada da penalidade em dobro, ignorando elementos que poderiam configurar engano justificável;
(iii) ausência de pronunciamento sobre a modulação dos efeitos temporais da decisão embasada no EAREsp nº 676.608/RS, que condiciona a aplicação da repetição em dobro a partir de 30/03/2021

.

O embargado apresentou contrarrazões, arguindo a inadequação dos embargos como meio de rediscussão do mérito e sustentando que o acórdão abordou adequadamente os fundamentos jurídicos necessários. Requereu, ao final, a rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório, com base no art. 1.026, §2º, do CPC
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, verifico que os embargos de declaração cumprem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida restringe-se à análise de supostas omissões no acórdão, referentes:
(i) à necessidade de má-fé para aplicação da repetição do indébito em dobro;
(ii) à modulação dos efeitos da decisão que fundamenta a penalidade em dobro com base no EAREsp nº 676.608/RS;
(iii) ao engano justificável alegado pelo embargante.

1. Da necessidade de comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro

O embargante alega que o acórdão ignorou o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, que condiciona a repetição do indébito em dobro à comprovação de má-fé. Contudo, o acórdão expressamente mencionou que, em relações de consumo, a aplicação da penalidade independe da má-fé, baseando-se no princípio da boa-fé objetiva

.

A jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no AREsp 895.620/SE e outros) reconhece que a má-fé é requisito essencial para a devolução em dobro em hipóteses de
cobrança justificada
, mas admite sua dispensa em casos de violação à boa-fé objetiva, conforme destacado no EAREsp nº 676.608/RS. Assim, não há omissão a ser sanada.

2. Da modulação dos efeitos

Quanto à modulação dos efeitos temporais da repetição do indébito em dobro, verifica-se que a decisão embargada não abordou expressamente a aplicabilidade temporal fixada pelo STJ, o que configura omissão sanável. Assim, a penalidade deve ser aplicada somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos autos à tese decidida no EREsp n. 1.413.542/RS. 8. Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples.Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. 9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente.

(STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

3. Do engano justificável

No que tange à alegação de engano justificável, o embargante não trouxe elementos capazes de demonstrar a legitimidade dos descontos realizados. A ausência de comprovação de depósito dos valores na conta do embargado foi expressamente reconhecida no acórdão, evidenciando falha na prestação do serviço
.

4. Multa por caráter protelatório

Considerando que os embargos foram manejados para sanar omissões relevantes, entendo que não se configura o caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual rejeito o pedido de aplicação de multa.

Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração
, para sanear a omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito em dobro, a qual deve ser aplicada apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, mantendo os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025